Tribunal: TJMT
Processo: 0001555-31.2016.8.11.0092
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001555-31.2016.8.11.0092
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Testamento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GLEIKE APARECIDO FERREIRA CARVALHO - CPF: 831.810.161-87 (AGRAVANTE), RUBENS DARIU SALDIVAR CABRAL - CPF: 876.175.011-53 (ADVOGADO), CELSO EDUARDO DE ALBUQUERQUE BERTHE - CPF: 845.359.621-20 (ADVOGADO), GLEIKE APARECIDO FERREIRA CARVALHO - CPF: 831.810.161-87 (AGRAVADO), Eurlani Lima de Carvalho (AGRAVADO), FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO), EURLANI LIMA DE CARVALHO - CPF: 882.667.021-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE RICARDO RODRIGUES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR DE SOUSA CARVALHO - CPF: 707.003.551-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSDETE FERREIRA CARVALHO - CPF: 622.166.431-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LURDES HERCULANO DE SOUSA - CPF: 551.404.161-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR RODRIGUES DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA PRADO DE SOUZA - CPF: 458.522.351-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDEFONSO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 172.373.351-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 0001555-31.2016.8.11.0092

AGRAVANTE:
GLEIKE APARECIDO FERREIRA CARVALHO

AGRAVADO:
EURLANI LIMA DE CARVALHO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VULNERABILIDADE – DECISÃO MANTIDA

-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo demonstrada a hipossuficiência econômica da parte, o indeferimento da assistência judiciária é medida que se impõe.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 0001555-31.2016.8.11.0092

AGRAVANTE:
GLEIKE APARECIDO FERREIRA CARVALHO

AGRAVADO:
EURLANI LIMA DE CARVALHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
GLEIKE APARECIDO FERREIRA CARVALHO
, em face da decisão monocrática de Id 183973705, que indeferiu o requerimento de justiça gratuita formulado nos autos.

Em suas razões, a parte agravante repete as fundamentações apresentadas no apelo, sustentado que preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão, dando provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Sem contrarrazões, uma vez que não fora angularizada a relação processual.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024